Tribunal: TJES
Processo: 5000823-37.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000823-37.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELLER BORGES
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000823-37.2021.8.08.0006

RECORRENTE: KELLER BORGES

RECORRIDO:

MUNICÍPIO DE ARACRUZ

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO EM CARGO COMISSIONADO. BONIFICAÇÃO DE 50% DO SALÁRIO NO ATO DA EXONERAÇÃO POR ANO DE TRABALHO EXERCIDO. ARTIGO 20 DA LEI MUNICIPAL
2.898/2006. INCONSTITUCIONALIDADE DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA RESERVA DE JURISDIÇÃO. INADEQUADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA 347 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEM RAZÃO. NATUREZA TRANSITÓRIA DO CARGO COMISSIONADO IMPEDE CRIAÇÃO DE MECANISMOS QUE INTERFIRAM NA LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. AFRONTA AO ARTIGO 37 INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
KELLER BORGES
em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
,
na qual relata, em síntese, ter ocupado cargo comissionado junto ao requerido no período de 19.11.2018 a 31.12.2020, totalizando um serviço de 02 anos, 1 mês e 8 dias. Alega que no Estatuto do Servidor Municipal, Lei 2.898/2006, há previsão de pagamento de bonificação no caso de exoneração do servidor comissionado, que esteja na ativa há mais de dois anos, consistente no valor de 50% da remuneração por ano de exercício. Assevera que mesmo após ter exercido o cargo comissionado por mais de dois anos, não obteve o pagamento da bonificação no momento da sua exoneração.

A controvérsia do caso gira em torno da (in)constitucionalidade do art. 20 da Lei 2.898/2006, suscitada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e na competência do órgão para apreciação da constitucionalidade da matéria.

Em sede recursal, a parte autora, ora recorrente, ressalta equívoco na r. decisão de piso e clara violação do princípio da reserva de jurisdição ao se permitir que um Órgão Controlador exerça controle de constitucionalidade, além de destacar que a Súmula 347 do STF foi superada com a entrada em vigor da CF de 1988.

Entendo que não merece reforma a sentença a quo, uma vez que mesmo que a aplicação da Súmula 347 venha sendo mitigada pelo STF, ainda não há decisão concreta sobre seu cabimento, não tendo sido seu conteúdo revogado.

Além disso, mesmo que a aplicação da Súmula 347 esteja comprometida pela promulgação da CF de 1988, o caso em questão tem peculiaridades que vão além da controvérsia acerca do controle de constitucionalidade exercido pelo TCU.

A estabilidade do servidor público e a indenização do celetista tem como objetivo a proteção do servidor, uma vez que dificultam o desligamento imotivado ou a perseguição e coação do funcionário público. Não obstante, a regra é o serviço público por meio de concurso público, como estabelece o art. 37, II e IV da CF, sendo o serviço por meio de cargo comissionado exceção a essa regra e também às prerrogativas gerais dos servidores públicos celetistas.

Dessa forma, pela natureza do serviço público comissionado, sendo cargo de confiança de livre nomeação e exoneração, condicionado à decisão discricionária e imotivada do gestor público, não me parece adequada a criação de benesses legislativas que interfiram na lógica de livre nomeação e exoneração, como ocorre no caso.

Sendo assim, coaduno com o entendimento do juízo a quo, no sentido de que o art. 20 da Lei Municipal nº 2.898/2006 representa uma afronta ao art. 37, II da CF de 1988, sendo clara a sua inconstitucionalidade

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.